Tribunal: TJSP
Processo: 1001261-24.2019.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
BEM IMÓVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – Compra de lote – Rescisão do contrato por iniciativa do comprador – Devolução das parcelas, inclusive as arras/sinal, com retenção de 20% do total pago para cobrir despesas – Comissão de corretagem – Retenção – Inadmissibilidade, na hipótese – Taxa de fruição – Descabimento –

Ementa:
BEM IMÓVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – Compra de lote – Rescisão do contrato por iniciativa do comprador – Devolução das parcelas, inclusive as arras/sinal, com retenção de 20% do total pago para cobrir despesas – Comissão de corretagem – Retenção – Inadmissibilidade, na hipótese – Taxa de fruição – Descabimento – Promitente compradora não imitida na posse do bem – Sucumbência bem distribuída - Ação parcialmente procedente - Recurso desprovido, com observação.